Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-07.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002679-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Bancários, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 32.621.663/0001-10 (AGRAVANTE), BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME - CNPJ: 27.433.963/0001-35 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), MAURICIO IZZO LOSCO - CPF: 252.025.628-10 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EVANDRO CAMILO VIEIRA - CPF: 270.862.048-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ENTENDEU QUE PARTE DA OBRIGAÇÃO FOI CUMPRIDA - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DE VALOR EM CONTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SE ADEQUAR AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O instituto da coisa julgada implica na imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão se restringir aos limites do comando judicial.

Na hipótese, o Juiz singular acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e consignou que parte da obrigação foi cumprida pela Agravada Braziliex. Contudo, não há nos autos informação de que o valor R$
3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin) foram liberados, razão pela qual a decisão objurgada comporta reforma para considerar como existente a obrigação de liberar o montante que continha na conta/login, nos termos expressos na sentença exequenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
W G A COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA.
, acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo Banco Santander.

Além disso, consignou que a única obrigação que falta a ser cumprida é o pagamento da indenização por danos morais e as verbas sucumbenciais.

De proêmio, a Agravante esclarece que os Agravados foram condenados a desbloquear a conta e login do autor no
site
da Agravada Braziliex, bem como efetuar a liberação de todo o valor ali encontrado. Além disso, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte Agravante, a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa Agravante sustenta que houve interpretação equivocada pelo Juiz singular ao acolher parcialmente a Impugnação ao cumprimento de sentença e consignar que não há obrigação de liberar os valores pelo Banco Santander, o que caracteriza violação à coisa julgada.

Aduz que foi “surrupiado” de sua conta bancária e da conta na Corretora de Criptomoedas o valor que estava sob a custódia dos Agravados, cujo saldo era de R$ 3.840,91 (três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e 1,53488074 BTC (Bitcoin), montante incontroverso e não devolvido.

Por essas razões, pretende que sejam incluídos no cálculo de liquidação da sentença os valores devidos e não devolvidos pelos Agravados e que foram desconsiderados pelo Juiz singular na decisão agravada, sob pena de enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso e o reconhecimento da necessidade da apuração do valor devido à Agravante, incluindo-se na liquidação, além da indenização por dano moral, honorários e multa,
o montante de R$ 3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin).

O pedido liminar foi deferido (ID. 120887486).

Contrarrazões no ID. 124801153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face dos Agravados objetivando a suspensão das restrições da sua conta na Corretora de Criptomoedas (Braziliex), com a liberação dos valores bloqueados, a saber: saldo de R$ 3.840,91 (três mil e oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e 1,53488074 BTC (bitcoin). O pedido inicial foi julgado procedente, condenando os Agravados em obrigação de fazer e obrigação de dar, nestes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
os requeridos em
obrigação de fazer
para que haja o
desbloqueio da conta/login do autor
perante o site da requerida Brasiliex, bem como respectiva
liberação de todo valor ali contido
para realizar a transação que entender pertinente junto ao Requerido Banco Santander; bem como pra
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária,
no pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A sentença foi confirmada em Recurso de Apelação.

A Agravante
W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
apresentou pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor dos Agravados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA.
Noticiou que foi efetivado o desbloqueio da conta; contudo, o saldo estava "zerado".

Diante disso, juntou memória de cálculo atualizada incluindo os valores relativos à obrigação de fazer e obrigação de dar, perfazendo a quantia de R$ 560.091,00 (quinhentos e sessenta mil e noventa e um reais) (ID. 54052926 – ação principal).

O Banco Santander S/A apresentou Impugnação e alegou excesso de execução, ao argumento de que a obrigação de devolver as Criptomoedas e os valores bloqueados é inexequível, posto que se trata de obrigação de fazer e não obrigação de pagar e quem deve efetuar a liberação do montante bloqueado é a Corretora de Criptomoedas. Informou que efetuou o depósito de R$ 1.923,95 (um mil e novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), relativo à metade da indenização por dano moral (ID. 49076957).

O Juiz singular proferiu a seguinte decisão:

Analisando os autos, primeiramente, que segundo informado pelo próprio autor no ID 29931470 executado Braziliex em 27/12/19 liquidou os Bitcoins do Autor ao menor preço possível e sem autorização do proprietário e após realizou a devolução do saldo resultante ao BANCO SANTANDER, efetivado o acesso a conta liberado e restando a sua conta zerada.

Entendo que o executado Brasiliex cumpriu, em parte, o determinado nos julgados proferidos no sentido de desbloquear a conta login do autor em seu site e a liberação do valor ao executado Santander.

Apesar da insurgência do exequente, a diferença do valor de perda da criptomoeda não foi objeto do julgado desses autos, não havendo falar em restituição pelo banco, até porque uma vez que foi liquidada, não se pode ser baseada o seu poder de ganho em data futura e afrontas a coisa julgada dos autos.

Entendo que
a única obrigação que resta ser cumprida nos autos é o pagamento da indenização por danos morais e verbas sucumbenciais
em que as partes executadas foram condenadas de forma solidária.

Desta feita,
acolho PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar cobrança de obrigação de fazer em obrigação de pagar.

Deverá o exequente apresentar o demonstrativo de débito atualizado da condenação da verba honorária e indenização por danos morais, descontado o valor já depositado nos autos, com aplicação das verbas do art. 523, do CPC.

Após, intimem-se os executados para efetuarem o pagamento do valor indicado, sob pena de penhora online.

Em face dessa decisão, a Agravante/Exequente interpôs recorreu alegando, em síntese, que a decisão violou a coisa julgada, haja vista que extrapolou os limites da sentença exequenda. Além disso, al
egou que a Agravada Braziliex
não devolveu os valores bloqueados na conta, como afirmado pelo Juiz singular.

Conforme relatado, os Agravados foram condenados em duas obrigações de fazer (desbloquear a conta/
login
e liberar o saldo em moeda corrente e Bitcoin), bem como em obrigação de dar consistente na indenização por dano moral e demais consectários legais.

Da leitura da decisão agravada, é possível perceber que o Julgador singular considerou que “
o executado Brasiliex cumpriu, em parte, o determinado nos julgados proferidos no sentido de
desbloquear a conta login do autor em seu site
e
a liberação do valor
ao executado Santander”.

Com efeito, essa interpretação destoa da realidade dos autos porque a Agravada Braziliex apenas desbloqueou a conta/Login; contudo, não devolveu os valores bloqueados na conta, de modo que ainda falta a obrigação de liberar
os valores no montante de R$ 3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin).

Diante disso, ao contrário do que concluiu o Juiz singular, por ora, não há como afirmar que houve o cumprimento das obrigações impostas na sentença, a não ser aquela de desbloqueio da conta/login da Agravante perante o
site
da Agravada Braziliex.

Portanto, neste ponto, assiste razão à Agravante, pois permanece pendente a obrigação de fazer consistente na
liberação do valor em moeda corrente na conta da Corretora, assim como o saldo de criptomoedas, conforme consignado no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No mais, convém ponderar que o pedido de Cumprimento de Sentença deve observar estritamente os limites da sentença exequenda, a qual é clara ao consignar que os Agravados foram condenados em obrigação de fazer (desbloquear e liberar o saldo em conta em Real e Bitcoin), bem como em obrigação de pagar a indenização por dano moral, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao título e à coisa julgada.

O instituto da coisa julgada implica imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial.

Consoante estabelece o artigo 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tendo o título executivo judicial, transitado em julgado, fixado, de forma expressa, critérios objetivos para a apuração da correção monetária e incidência de juros moratórios, é vedado que, em fase de cumprimento de sentença, sejam estes parâmetros alterados, sob pena de ofensa à reserva constitucional da coisa julgada, conforme disposto no art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição da República. (TJ-MG – AI: 0970414-29.2021.8.13.0000, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO. (TJ-ES – AI: 0056816-83.2020.8.16.0000, Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso apenas para que permaneça a obrigação de fazer a liberação do valor
de R$ 3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin), nos termos expressos da sentença exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022